Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, deve ocorrer a revisão de alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, por fato posterior ao arbitramento dos alimentos em vigor.
3. À míngua de maiores provas acerca da redução da capacidade contributiva do autor, aliado ao fato de que as rés são menores, sendo presumível a existência de inúmeros gastos, não se revela cabível a reforma da decisão agravada, que inclusive já deferiu parcialmente a tutela antecipada para reduzir o valor dos alimentos anteriormente acordados, considerando ainda que a real situação financeira das partes será melhor apurada por ocasião da instrução processual.
4. Recurso conhecido e improvido.